Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715973-86.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADAO DA COSTA LIMA, ALINE BEATRIZ MENEZES LIMA, GUILHERME MENEZES LIMA, ESPÓLIO DE MARIA DALVA MENEZES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME MENEZES LIMA D E S P A C H O Vistos Intime-se o apelante para se manifestar sobre a possível perda do objeto, noticiada na petição retro. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator